Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-82.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000335-82.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT EMBARGADA: TEODORA DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE BARBOSA SANTOS, MARIA CELIA SOARES BOMFIM ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração anteriores com efeitos modificativos, determinou: (i) incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ; (ii) incidência da correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ; e (iii) autorização para levantamento judicial de valor depositado em favor do banco. O embargante aponta omissões quanto à exigência de má-fé para restituição em dobro do indébito, aos critérios de correção monetária e juros, e à possibilidade de compensação de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a comprovação de má-fé para a condenação em dobro do indébito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre os danos materiais e morais; (iii) verificar eventual omissão quanto ao índice aplicável para a correção monetária; e (iv) determinar se houve omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores creditados judicialmente com o montante da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé nas cobranças realizadas antes da modulação de efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS, do STJ, cuja aplicabilidade se restringe às cobranças efetuadas a partir de 30.03.2021. 4. No caso concreto, as cobranças ocorreram em julho de 2020, sendo, portanto, anterior à modulação de efeitos do precedente do STJ, razão pela qual a repetição em dobro depende da demonstração de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos. 5. O acórdão embargado analisou de forma expressa o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, fixando-os em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ, não havendo omissão nesse ponto. 6. Também não se verifica omissão quanto ao índice de correção monetária, que foi expressamente fixado com base no INPC, conforme consta em acórdão anterior. 7. Não subsiste a alegação de omissão quanto à compensação de valores, uma vez que o acórdão esclareceu que a autora apenas depositou em juízo a quantia, sem levantamento prévio, autorizando o banco ao resgate do valor, o que afasta a possibilidade de compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito, em casos anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, exige a demonstração de má-fé por parte do credor. 2. A fixação dos juros de mora e da correção monetária deve observar as Súmulas 54 e 362 do STJ, conforme a natureza extracontratual do dano. 3. A compensação de valores depositados judicialmente é incabível quando a parte autora não realizou levantamento anterior da quantia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL n. 8000335-82.2021.8.05.0113, nos autos da Apelação Cível, em que é embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e embargada TEODORA DIAS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.